Tribunal: TJES
Processo: 5010757-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010757-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JOAO SEVOLO MATTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010757-30.2023.8.08.0012

Recorrente:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

Recorrido:
JOÃO SEVOLO MATTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA O AUTOR QUE É APOSENTADO DO INSS E
PASSOU A SER DESCONTADA DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM FAVOR DA RÉ, A QUAL NÃO TINHA AUTORIZADO OU SOLICITADO. PUGNA EM JUÍZO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
A
SENTENÇA
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. DECLAROU A
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR DE R$ 75,00 E DEMAIS VALORES DESCONTADOS NO CURSO DO PROCESSO. CONDENOU A RÉ A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 1.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ,
NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, SOB O ARGUMENTO QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA COMPLEXA.
VISA AINDA, A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, DIANTE DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO.
NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO, ASSIM COMO POSSÍVEL VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.
A RÉ ALEGA QUE O CONTRATO DE FILIAÇÃO FOI REALIZADO PELO AUTOR ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL.

ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS.
O CONTRATO
NÃO POSSUI NENHUMA ASSINATURA DIGITAL, ALÉM DE UMA SEQUÊNCIA NUMÉRICA QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR A ORIGEM, NÃO HÁ DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE IP, NÃO HÁ CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR.
INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)